Tribunal: TJSP
Processo: 2229338-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"PENHORA – Ordem de preferencia do art. 835 do CPC – Regra de caráter relativo – Hipótese em que há indícios de ocultação patrimonial e os bens imóveis ofertados em garantia são inidôneos – Constrição da aeronave mantida – Necessidade de manutenção da mesma no aeroporto, apesar do termo de depósito – Garantia de efetividade do processo executivo – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229338-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes
MINEROBRAS MINERIOS E FERTILIZANTES LTDA, e JOSÉ ROBERTO
RUTKOSKI, é agravado HANGAR 1 - AVIAÇÃO EXECUTIVA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229338-06.2020.8.26.0000 -Voto no 49815
2
VOTO No : 49815
AGRV.No: 2229338-06.2020.8.26.0000
COMARCA : JUNDIAÍ
AGTE. : MINEROBRAS MINERIOS E FERTILIZANTES
LTDA. E OUTRO
AGDO. : HANGAR 1 AVIAÇÃO EXECUTIVA LTDA.
“PENHORA Ordem de preferencia do art. 835 do CPC
Regra de caráter relativo Hipótese em que há indícios de
ocultação patrimonial e os bens imóveis ofertados em
garantia são inidôneos Constrição da aeronave mantida
Necessidade de manutenção da mesma no aeroporto, apesar
do termo de depósito Garantia de efetividade do processo
executivo Recurso improvido.”
1) Insurge-se o agravante contra r.
decisão proferida nos autos da execução em que o
M. Juiz “a quo” determinou a permanência da
aeronave
arrestada
no
aeroporto.
Alega,
em
síntese que: tenta solução extrajudicial mas o
agravado é intransigente; os valores cobrados
são indevidos; já foi nomeado depositário fiel
do bem, inexistindo prejuízo para que a aeronave
seja utilizada; age de boa-fé e não pretende se
desfazer do bem; a sua boa-fé deve ser presumida; utiliza a aeronave para fins
comerciais; teve suas receitas reduzidas em
razão da crise sanitária; é extremamente onerosa
a
determinação
judicial;
a
aeronave
vale
R$10.000.000,00 e o débito R$200.000,00; há
desproporcionalidade na medida; o arresto é
indevido porque não houve, nem mesmo, tentativa
de citação; o exercício do contraditório deve
ser efetivo; na distribuição da ação não houve
pedido de tutela provisória; compareceu em juízo
e garantiu o pagamento do débito mediante oferta
de imóveis como garantia; os bens imóveis tem
preferencia, nos termos da ordem preferencial do
art.
835
do
CPC;
os
bens
imóveis
são
suficientes; a execução deve ocorrer da forma
menos gravosa.
Não
foi
concedido
o
efeito
pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229338-06.2020.8.26.0000 -Voto no 49815
3
O
agravado
respondeu,
afirmando
que: ocorreu a preclusão; a agravada pretende
tumultuar o feito; já se escoou o prazo para a
oposição
dos
embargos;
a
parte
agravante
confessa a dívida mediante o requerimento de
depósito de 30% do valor do débito.
É o breve relatório.
2)
Não merece acolhimento o recurso. Preliminarmente, não prospera a
arguição de preclusão e inadequação (falta de
interesse) da defesa da parte agravante.
Independentemente
da
oferta
dos
embargos à execução, a parte executada tem o
direito de se manifestar no processo executivo e
perante
o
E.
Tribunal
mediante
Agravo
de
Instrumento, nos termos do art. 1.015. parágrafo
único do CPC.
Caberá ao juízo à “a quo” analisar
o cabimento e a tempestividade dos embargos à
execução caso sejam apresentados.
Ademais, prejudicada a análise do
agravo interno de fls. 327 e seguintes, tendo em
vista a vinda dos autos principais para análise
e julgamento.
No mérito, a parte agravante está
impugnando a decisão que manteve a constrição
sobre a AERONAVE PREFIXO PR LPG MODELO 560XL,
No
560-5095
de
propriedade
da
executada,
supostamente avaliada em R$10.000,000,00, bem
como
determinou
a
manutenção
da
mesma
no
aeroporto de Sorocaba.
Primeiro aspecto, o caso não pode
ser analisado de forma singela, ou seja, somente
à luz do disposto no art. 835 e 805 do CPC.
A ordem de preferência da penhora
estampada na lei adjetiva não é de caráter
absoluto.
Neste sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

execução de título extrajudicial

penhora sobre faturamento - pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229338-06.2020.8.26.0000 -Voto no 49815
4
justiça gratuita
impossibilidade

benefício
que
foi
indeferido
nos
embargos à execução, decisão que não é
objeto deste recurso que, aliás, foi
tirado contra decisão proferida na
execução

alegação
de
que
houve
ofensa à ordem preferencial de penhora
inocorrência
art. 835 do CPC que
estabelece
ordem
de
preferência
relativa, devendo ser observado o caso
em
concreto.”(AI
no
2223821-20.2020.8.26.0000
-
Relator(a): Achile Alesina - Comarca:
Itatiba - Órgão julgador: 15a Câmara
de
Direito
Privado
-
Data
do
julgamento: 21/09/2020)
Da mesma forma, embora o art. 829,
§ 2o, do CPC, traga o princípio da menor
onerosidade ao executado, também dispõe que “a
penhora recairá sobre os bens indicados pelo
exequente, salvo se outros forem indicados pelo
executado
e
aceitos
pelo
juiz,
mediante
demonstração de que a constrição proposta lhe
será menos onerosa e não trará prejuízo ao
exequente”.
Portanto, não basta que o executado
indique bens à penhora.
Ao
que
tudo
indica,
conforme
manifestação em contraminuta e petição de fls.
40/43,
a
agravada
está
insolvente
e
foi
orientada a “transferir a empresa” para frustrar
o processo executivo.
As
informações
prestadas
pela
agravada neste sentido são circunstanciadas e
merecem credibilidade.
Houve, portanto, elementos para a
concessão do arresto e é impossível se presumir
a boa-fé.
Outrossim, conforme acertadamente
rebatido pela parte agravada, os dois imóveis
ofertados, apesar de individualizados, são ainda
desconhecidos para efeito de substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229338-06.2020.8.26.0000 -Voto no 49815
5
penhora.
Compulsando
os
documentos
apresentados no feito principal, verifica-se que
os bens imóveis são inidôneos.
Não é possível se identificar a
titularidade dos lotes com a escritura de compra
e venda e a certidão do cartório de registro de
imóveis.
Outrossim,
os
imóveis
estão
situados numa região de preservação ambiental,
cuja legalidade da propriedade e da posse é
questionável. É duvidosa, ainda, a liquidez dos
indigitados bens.
Pela petição de fls. 290/300, a
recusa da parte credora se mostra legítima ante
a carência de informações a respeito dos bens
imóveis.
Logo, a agravante nem mesmo poderia
invocar o respeito à ordem de preferência do
art. 835 do CPC.
Dessarte, o caso é de manutenção da
constrição e determinação da aeronave no local
onde se encontra aeroporto de Sorocaba.
Apesar do termo de compromisso do
depositário,
prevalece
no
caso
concreto
o
direito do credor, tendo em vista os indícios de
má-fé na condução do processo executivo.
Fica a parte agravante desde já
advertida às penas de litigância de má-fé a atos
atentatórios à dignidade da justiça.
As demais alegações da recorrente
são irrelevantes e não convencem o juízo do
contrário.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator